Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório aviado pelas agravantes1, via do qual se pronunciaram acerca da ausência do contrato entabulado entre as empresas ENEL Brasil S.A. e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, com o intuito de ratificar a inserção da derradeira empresa na relação processual em substituição à agravante Enel Brasil S/A, sinalizando a cópia do Livro de Registro de Ações e do Livro de Transferência de Ações da CELG-D juntados aos autos, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, sobre os documentos acostados pelas empresas individualizadas, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Pondero aos litigantes que atinem para os princípios da cooperação e da boa-fé processual, de forma a ser prevenido que questão processual tangente ao objeto do recurso enseje a germinação de nova gênese de dissenso, afetando o desate da matéria efetivamente submetida a reexame. I. Brasília-DF, 08 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 44108786 (fls. 298/300).